Tribunal: STJ
Processo: 0149157-19.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212987 - DF (2025/0149157-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
PLANALTINA - DF
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
DE PLANALTINA - GO
INTERES.
: BSM
-
GESTAO
DE
SAUDE
MEDICO
HOSPITALAR
AMBULATORIAL LTDA
REPR. POR
: AMADEU MONTEIRO VAZ DA SILVA
ADVOGADOS
: CLEMON LOPES CAMPOS JUNIOR - DF051731
HELIOENAI DE OLIVEIRA NASCIMENTO - DF045139
INTERES.
: GEISYANE BATISTA GOUVEIA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE
CONSUMO.
COMPETÊNCIA
DO
DOMICÍLIO
DO
CONSUMIDOR. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito do Juizado Especial Cível de Planaltina/DF, tendo por
suscitado o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal
de Planaltina/GO, em ação de execução extrajudicial movida por
empresa de plano de saúde contra consumidor, visando a
cobrança de mensalidades atrasadas e despesas médicas não
pagas.
2. O Juízo de Planaltina/GO declarou-se incompetente, de ofício,
com base em cláusula de foro de eleição constante do contrato,
enquanto o suscitante defende a competência do domicílio do
consumidor, em conformidade com o Código de Defesa do
Consumidor.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se a
competência para processar e julgar a execução extrajudicial
deve ser fixada no domicílio do consumidor, em razão da
natureza da relação de consumo, ou se deve prevalecer a
cláusula de eleição de foro constante do contrato.
III. Razões de decidir
4. A competência territorial nas relações de consumo, quando o
consumidor está no polo passivo, é absoluta e improrrogável,
devendo a ação ser proposta no domicílio do consumidor para
facilitar sua defesa.
Documento eletrônico VDA49530200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/08/2025 13:56:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 12adb468-9d8a-454c-9729-a60615dcad29

5. A nova redação do art. 63 do CPC, que permite a declinação
de competência relativa de ofício, não se aplica ao caso, pois a
demanda foi ajuizada antes da vigência da Lei n. 14.879/2024.
6. A escolha do foro de domicílio do executado atende aos
preceitos legais e aos princípios de proteção ao consumidor.
IV. Dispositivo e tese
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Planaltina/GO
para processar e julgar a demanda na origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
07/08/2025
13/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49530200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/08/2025 13:56:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 12adb468-9d8a-454c-9729-a60615dcad29

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212987 - DF (2025/0149157-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
PLANALTINA - DF
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
DE PLANALTINA - GO
INTERES.
: BSM
-
GESTAO
DE
SAUDE
MEDICO
HOSPITALAR
AMBULATORIAL LTDA
REPR. POR
: AMADEU MONTEIRO VAZ DA SILVA
ADVOGADOS
: CLEMON LOPES CAMPOS JUNIOR - DF051731
HELIOENAI DE OLIVEIRA NASCIMENTO - DF045139
INTERES.
: GEISYANE BATISTA GOUVEIA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE
CONSUMO.
COMPETÊNCIA
DO
DOMICÍLIO
DO
CONSUMIDOR. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito do Juizado Especial Cível de Planaltina/DF, tendo por
suscitado o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal
de Planaltina/GO, em ação de execução extrajudicial movida por
empresa de plano de saúde contra consumidor, visando a
cobrança de mensalidades atrasadas e despesas médicas não
pagas.
2. O Juízo de Planaltina/GO declarou-se incompetente, de ofício,
com base em cláusula de foro de eleição constante do contrato,
enquanto o suscitante defende a competência do domicílio do
consumidor, em conformidade com o Código de Defesa do
Consumidor.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se a
competência para processar e julgar a execução extrajudicial
deve ser fixada no domicílio do consumidor, em razão da
natureza da relação de consumo, ou se deve prevalecer a
cláusula de eleição de foro constante do contrato.
Documento eletrônico VDA49321111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:58
Código de Controle do Documento: 809daf1a-4da0-4e02-86ba-558413ba9076

III. Razões de decidir
4. A competência territorial nas relações de consumo, quando o
consumidor está no polo passivo, é absoluta e improrrogável,
devendo a ação ser proposta no domicílio do consumidor para
facilitar sua defesa.
5. A nova redação do art. 63 do CPC, que permite a declinação
de competência relativa de ofício, não se aplica ao caso, pois a
demanda foi ajuizada antes da vigência da Lei n. 14.879/2024.
6. A escolha do foro de domicílio do executado atende aos
preceitos legais e aos princípios de proteção ao consumidor.
IV. Dispositivo e tese
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Planaltina/GO
para processar e julgar a demanda na origem.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito do Juizado Especial Cível de Planaltina/DF, tendo por suscitado o Juízo de
Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Planaltina/GO.
Narra o suscitante que foi ajuizada uma Ação de Execução, em face
do consumidor, tendo como objeto a cobrança de mensalidades e despesas médicas
devidas ao plano de saúde.
A ação foi originalmente distribuída para o Juízo de Direito do Juizado
Especial Cível e Criminal de Planaltina/GO, domicílio da consumidora/executada,
que reconheceu de ofício sua incompetência territorial, sob o argumento de que
deveria prevalecer o foro eleito pelas partes no contrato.
Entretanto, a demanda tem por fundamento contrato de prestação de
serviço de plano de saúde, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, o que
implica que a ação deveria ser proposta no domicílio do consumidor, para facilitar a
sua defesa.
Ademais, a execução no domicílio da executada atenderia também as
previsões do Código de Processo Civil (art. 781, inciso I) e da Lei 9.099/99, não
fazendo sentido a declinação de competência, o que ainda prejudicaria a economia
processual. (e-STJ fls. 230-232)
O suscitado, a seu turno, sustenta que nos termos do artigo 63, §1o, do
CPC, e não havendo nenhuma nulidade, é de se reconhecer a aplicabilidade da
cláusula de eleição de foro e, por consequência, a competência do foro de Planaltina
/DF para processar e julgar a presente demanda. (e-STJ fls.223-224).
Documento eletrônico VDA49321111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:58
Código de Controle do Documento: 809daf1a-4da0-4e02-86ba-558413ba9076

É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento de Execução Extrajudicial, movida por empresa de
plano de saúde em face de consumidor, com objetivo de cobrar mensalidades
atrasadas e despesas médicas não pagas. (e-STJ fls. 6-19 e 218-220)
No caso, o exequente distribuiu a execução, inicialmente, no domicílio
do executado, em Planaltina/GO, que, de ofício, declarou sua incompetência com
fundamento na existência cláusula de foro de eleição, no contrato formalizado entre
as partes.
Sobre a competência nas relações de consumo, é uníssono o
entendimento desta Corte de que "nas demandas envolvendo relações de consumo,
a competência territorial assume caráter absoluto ou relativo a depender da posição
do consumidor no feito. Assim, na hipótese em que o consumidor ocupa o polo
passivo da demanda, a competência é reconhecida como absoluta e improrrogável,
Documento eletrônico VDA49321111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:58
Código de Controle do Documento: 809daf1a-4da0-4e02-86ba-558413ba9076

podendo o juiz declinar de ofício para beneficiar o consumidor, remetendo os autos
ao foro de seu domicílio. Por outro lado, quando o consumidor ocupa o polo ativo da
demanda, tem a faculdade de eleger o foro que melhor atenda seus interesses,
observadas as limitações legais." (CC n. 202.260, Ministro João Otávio de Noronha,
DJEN de
.)
18/12/2024
No mesmo sentido:

"a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição
processual ocupada pelo consumidor. Desse modo, se a autoria do
feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do
seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e
cumprimento da obrigação."(AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/5/2022
2/6/2022

Na hipótese, como o consumidor se encontra no polo passivo da
demanda, a competência do seu domicílio seria absoluta, não cabendo a declinação
de ofício pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Planaltina/GO.
Ademais, a proposição de demanda na Comarca em que domiciliada a
executada, como bem pontuou o suscitante, vai também no encontro do Código de
Processo Civil e da Lei 9.099/99.

CPC. Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será
processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:
I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado,
de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela
sujeitos;
Lei 9.099/99. Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei,
o Juizado do foro:
I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele
exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha
estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

Ressalte-se, também, que, ainda que se tratasse de competência
relativa, não seria possível a declinação de competência de ofício com fundamento
no art. 63 do Código do Processo Civil, conforme consignado pelo juízo suscitado.
Isto porque a nova redação do art. 63 do Código de Processo Civil,
alterado pela Lei n. 14.879 de 2024, que passou a permitir a declinação da
competência relativa de ofício, não se aplica a hipótese dos autos, uma vez que a
demanda foi ajuizada em momento anterior a sua vigência.
Documento eletrônico VDA49321111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:58
Código de Controle do Documento: 809daf1a-4da0-4e02-86ba-558413ba9076

Lado outro, a declinação de ofício só ocorrerá em caso de foro
aleatório, o que não foi o caso dos autos, já que o exequente escolheu o foro de
domicílio do executado, que atende a todos os preceitos legais e ainda acompanha
os princípios de proteção ao consumidor, "verbis":

CPC. Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do
valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de
direitos e obrigações.
§ 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de
instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio
jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma
das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação
consumerista, quando favorável ao consumidor. (Incluído pela Lei no
14.879, de 4 de junho de 2024) (grifos acrescidos)
§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.
§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode
ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa
dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de
eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.
§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele
sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o
negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que
justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no
14.879, de 4 de junho de 2024) (grifos acrescidos)

A propósito:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 63, §§ 1o E 5o, DO
CPC. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14.879/2024. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O
DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DAS PARTES OU COM O NEGÓCIO
JURÍDICO. JUÍZO ALEATÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA. DECLINAÇÃO
DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA ANTES VIGÊNCIA DA NOVA LEI.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito negativo de competência suscitado em
e
25/7/2024
concluso ao gabinete em
.
1/8/2024
2. O propósito do conflito de competência consiste em estabelecer o
Juízo competente para o processamento da demanda quando a ação
for ajuizada no foro de eleição e este for considerado abusivo.
3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC no que diz respeito
aos limites para a modificação da competência relativa mediante
eleição de foro. A nova redação do § 1o do dispositivo dispõe que "a
eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento
escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar
Documento eletrônico VDA49321111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:58
Código de Controle do Documento: 809daf1a-4da0-4e02-86ba-558413ba9076

pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com
o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando
favorável ao consumidor".
4. Como consequência da não observância dos novos parâmetros
legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda
em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou
residência das partes ou com o negócio jurídico, podendo o Juízo
declinar de ofício da competência, nos termos do § 5o do art. 63 do
CPC.
5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação parcial da
Súmula 33/STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode
ser declarada de ofício".
6. Aplica-se a nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC aos
processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após
, data
4/6/2024
da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2o). O estabelecimento desse
marco temporal decorre da interpretação conjugada do art. 14 do CPC,
que estabelece a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art.
43 do CPC, segundo o qual a competência será determinada no
momento do registro ou da distribuição da petição inicial.
7. Por outro lado, a nova legislação não será aplicada às demandas
ajuizadas em momento anterior à sua vigência, sobrevindo a
prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão
da inércia da contraparte e da incidência da Súmula 33/STJ.
8. No conflito sob julgamento, a ação foi ajuizada em
, antes
27/1/2023
vigência da nova lei, sendo descabida a declinação de ofício da
competência em razão da prorrogação da competência relativa.
9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o
Juízo da 38a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
/SP, ora suscitante.
(CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJEN de
.)
6/2/2025
13/2/2025

Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Planaltina/GO, para
processar e julgar a demanda na origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49321111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:58
Código de Controle do Documento: 809daf1a-4da0-4e02-86ba-558413ba9076

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 212.987 / DF
Número Registro: 2025/0149157-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07046291820258070005 3687896520238090128 7046291820258070005
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
PLANALTINA - DF
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
DE PLANALTINA - GO
INTERES.
: BSM - GESTAO DE SAUDE MEDICO HOSPITALAR
AMBULATORIAL LTDA
REPR. POR
: AMADEU MONTEIRO VAZ DA SILVA
ADVOGADOS : HELIOENAI DE OLIVEIRA NASCIMENTO - DF045139
CLEMON LOPES CAMPOS JUNIOR - DF051731
INTERES.
: GEISYANE BATISTA GOUVEIA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
07/08/2025
13/08/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49502964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:43
Código de Controle do Documento: e190f957-d4bf-4f8f-abe9-4f7e1f518f3f

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:43
Código de Controle do Documento: e190f957-d4bf-4f8f-abe9-4f7e1f518f3f